Tribunal: TJES
Processo: 0030868-94.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030868-94.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERVICOS E ASSESSORIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030868-94.2017.8.08.0024

APELANTE: SERVIÇOS E ASSESSORIA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA. incorporada por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. TESE REPETITIVA DO STJ (TEMA 986). INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TODO O PROCESSO DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contribuinte que busca a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue a recolher ICMS incidente sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST), de distribuição (TUSD) e demais encargos setoriais, bem como a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos, sustentando que tais tarifas configuram atividades-meio e não representam circulação de mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica;
(ii) estabelecer se é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma do Tema 986/STJ ou o julgamento da ADI 7195/DF pelo STF para aplicação da tese repetitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1041816/SP (Tema 956), fixou que a controvérsia acerca da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS é infraconstitucional, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça a palavra final sobre o tema.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986 (REsp 1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP), firmou a tese de que a TUST e/ou a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram, para os fins do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC nº 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

O STJ entende que os encargos relativos à transmissão e distribuição constituem etapas operacionais necessárias ao fornecimento da energia elétrica, compondo o valor final da operação mercantil e, portanto, a base de incidência do imposto.

Conforme o art. 1.040, III, do CPC, a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos deve ser aplicada imediatamente aos processos suspensos, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

A ADI 7195/DF, que suspendeu a eficácia do art. 3º, X, da LC 87/1996 (incluído pela LC 194/2022), não impede a aplicação do Tema 986/STJ, pois tal suspensão apenas restaurou a situação normativa anterior, que admitia a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça estaduais (TJPR e TJSP) tem reiteradamente aplicado o entendimento do Tema 986/STJ, reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS e afastando a necessidade de aguardar o julgamento da ADI 7195/DF.

Inexistindo pagamento indevido, não há falar em repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

A aplicação do Tema 986/STJ é imediata, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma ou da tramitação da ADI 7195/DF no Supremo Tribunal Federal.

A suspensão dos efeitos do art. 3º, X, da LC 87/1996, determinada na ADI 7195/DF, não altera a validade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996 (Lei Kandir), art. 13, I e § 1º, II, “a”; CPC, art. 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1041816/SP (Tema 956); STJ, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986, repetitivo); STF, AI 795968 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 25.04.2023; TJPR, Apelação Cível 0000463-10.2016.8.16.0179, j. 28.10.2024; TJSP, Apelação Cível 1059760-92.2023.8.26.0053, j. 08.11.2024.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEGAR
provimento ao recurso
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ______ de ______ de 2026.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030868-94.2017.8.08.0024

APELANTE: SERVIÇOS E ASSESSORIA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA. incorporada por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1041816/SP (Tema 956), definiu que a discussão sobre a inclusão de TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS é questão infraconstitucional, cabendo ao STJ dirimir a divergência.

E por sua vez, a tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 986, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Considerou o Tribunal da Cidadania, ser incorreto concluir que os encargos relacionados à transmissão e distribuição (antecedente operacional necessário) estariam fora da base de cálculo do ICMS.

Nesse sentido já vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE AS TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD E TUST). SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR Nº 1.537.839-9 DESTE E. TJPR, E DO TEMA Nº 986/STJ. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO TEMA Nº 986/STJ (RESP Nº 1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP E 1.734.946/SP). NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. CASO CONCRETO QUE NÃO SE SUJEITA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA DE MANTIDA. (...). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

(TJPR – 3ª Câmara Cível – 0000463-10.2016.8.16.0179 – Curitiba – Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ SEBASTIÃO FAGUNDES CUNHA – J. 28.10.2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE TUSD E TUST E NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA COPEL PARA A EMISSÃO DE FATURA SEM A INCLUSÃO DAS TARIFAS. INSURGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. TARIFAS QUE, LANÇADAS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COMO ENCARGO A SER SUPORTADO DIRETAMENTE PELO CONSUMIDOR FINAL (SEJA ELE LIVRE OU CATIVO), INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 986 DO STJ. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”.

(TJPR – 2ª Câmara Cível – 0056392-70.2022.8.16.0000 – Curitiba – Rel.: SUBSTITUTO HUMBERTO GONÇALVES BRITO – J. 21.10.2024)

Na hipótese, a apelante busca a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue a recolher o ICMS sobre quaisquer taxas de transmissão, distribuição e demais encargos setoriais, restringindo a base de cálculo aos valores pagos a título de efetivo fornecimento e consumo de energia elétrica, além da repetição do indébito do ICMS recolhido indevidamente nos últimos cinco anos.

Alega que as atividades remuneradas por Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e por Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) são “atividades-meio” que não configuram circulação de mercadoria.

Porém, essa é uma questão que foi superada pela tese vinculante do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 986 (REsp 1699851/TO, REsp 1692023/MT, REsp 1734902/SP, REsp 1734946/SP).

Referida tese do STJ estabelece que o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, e o custo de cada etapa, incluindo TUSD e TUST, compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 13, inciso I, da Lei Complementar nº 87/1996.

Com isso, o STJ pacificou o entendimento reconhecendo que os encargos relacionados à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) de energia elétrica constituem um antecedente operacional necessário para a compra e venda da energia, de modo que integram o valor da operação e, por conseguinte, a base de cálculo do ICMS.

Acresça-se que embora em momentos anteriores à fixação da tese as Turmas de Direito Público do C. STJ tivessem se manifestado pela ilegalidade da inclusão de TUST e TUSD, a orientação favorável à Fazenda Pública prevaleceu no julgamento repetitivo, sendo este o precedente de observância obrigatória.

Portanto, a tese firmada em Recurso Especial Repetitivo deve ser aplicada imediatamente aos processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado (art. 1.040, III, do CPC).

O acórdão paradigma do Tema 986 foi publicado em 29/05/2024, e a sentença recorrida foi proferida em 16/07/2024, aplicando assim, corretamente o precedente obrigatório.

Desse juízo:

(STF) "A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AI 795968 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023)

E nesse mesmo sentido:

Tributário. Processual Civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito. Alegada ilegalidade da incidência do ICMS sobre o TUST e TUSD – Não provimento. “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS” (STJ Tema repetitivo 986).
Possibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivo ou da repercussão geral, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma (STJ REsp. n. 2.044.906/PR). Desnecessidade de sobrestamento até o julgamento da ADI 7195/DF, uma vez que “a correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional (STF RE 1041816 RG)
. Sentença mantida. Honorários recursais. Apelação Cível não provida”. (TJPR – 1ª Câmara Cível – 0079248-93.2016.8.16.0014 – Londrina – Rel.: DESEMBARGADOR SALVATORE ANTONIO ASTUTI – J. 30.09.2024) destaquei

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TUST E TUSD. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Com a publicação do acórdão, cessa a suspensão. Inteligência do art. 1.040, III, do CPC. Entendimento consolidado do STJ e do STF no sentido de ser desnecessário se aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.
Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos. Pretensão à suspensão dos autos enquanto pendente o julgamento da ADI 7195 pelo STF. Impossibilidade. Tramitação da ADI nº 7195 que não é óbice à aplicação do Tema 986 do STJ. Ausência de determinação de suspensão nacional dos processos na ação direta de inconstitucionalidade referenciada
. Liminar deferida que se coaduna com a solução adotada pelo tema 986, do C. STJ. Tema nº 986 do C. STJ. Tese firmada de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS. Modulação de efeitos inaplicável na espécie. Autora que teve o pedido de tutela provisória indeferido. Improcedência do pedido de rigor. Pedido subsidiário. Desacolhimento. Deferimento da medida cautelar nos autos da referida ADIN nº 7.195/DF, que suspendeu os efeitos do art. 3º, inciso X, da LC 87/96 (Lei Kandir), incluído pela Lei Complementar nº 194/2022. Inteligência dos arts. 34, § 9º, do ADCT, 9º, § 1º, II, e 13, I, e § 2º, II, a, da LC 87/1996. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP – Apelação Cível: 10597609220238260053 São Paulo, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 08/11/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2024) destaquei

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de restituição de indébito. São Paulo. Direito tributário. Pretensão de excluir a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) ou Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS. Descabimento. Matéria decidida no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese de repercussão geral fixada é no sentido de que “A tarifa de uso do sistema de transmissão TUST e/ou a tarifa de uso de distribuição TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra para fins do art. 3º, § 1º, II, a, da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS.”
Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do “leading case” para a aplicação do precedente
. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1008287-08.2016.8.26.0637; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Tupã – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2024; Data de Registro: 11/10/2024) destaquei

Subseguindo, quanto à alegação de que a matéria estaria pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 7195, convém destacar que não é óbice à aplicação do Tema 986 do STJ e, conforme anteriormente dito, o próprio STF, no julgamento do RE 1041816/SP (Tema 956), já havia definido que a discussão sobre a inclusão de TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS é de natureza infraconstitucional, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça dirimir a divergência.

Ademais, no que se refere à mencionada ADI 7195, importante destacar que o Ministro Relator suspendeu os efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96 (com redação dada pela LC 194/2022).

O dispositivo suspenso foi aquele que havia excluído os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais da base de cálculo do ICMS. A suspensão do dispositivo, portanto, apenas reforça a situação anterior à LC 194/2022, na qual se admitia a inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS, conforme a tese vinculante do Tema 986 do STJ.

Destarte, a conclusão que se impõe neste caso é que a recorrente não está dispensada de recolher o ICMS com a inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo.

E por consequência lógica, reconhecida a legalidade da inclusão e a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado desse precedente, a pretensão da apelante de declarar a inexistência de relação jurídico-tributária e restringir a base de cálculo ao valor do consumo efetivo de energia elétrica, não merece prosperar, não havendo falar, em repetição de indébito tributário, eis que não houve pagamento indevido.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Sem honorários recursais, eis que não fixados na origem (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)